Tribunal: TJMT
Processo: 1005829-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005829-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DULCILEIA MARTINS DA SILVA - CPF: 026.248.491-90 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005829-22.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Dulcileia Martins da Silva

Recorrido(s):

Pitágoras – Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MATRÍCULA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. DIVERSOS DOCUMENTOS JUNTADOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. VALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a reforma da sentença para condenação do reclamado no pagamento de indenização por danos morais e declaração de inexistência do débito, em razão da inscrição do nome da autora, nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 3.590,39.

2.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

3. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a instituição de ensino recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar em sede de contestação boletim com diversas aprovações, histórico financeiro, histórico escolar
e, ausente impugnação específica dos referidos documentos, já que a autora apenas se insurge quanto a ausência da assinatura do contrato,
a inclusão do nome dela nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
A Súmula 34 da TRUMT, determina que:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora no pedido contraposto, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024